Tribunal: TJDFT
Processo: 0720934-70.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720934-70.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: JOAO STIVAL D E S P A C H O Nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c art. 10, ambos do CPC, intime-se o apelante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso quanto ao pedido de expedição de certidão de crédito de acordo com o disposto na Portaria Conjunta no 73 do TJDFT e no Provimento no 9 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, tendo em vista que o juízo a quo já havia deferido a expedição de certidão de crédito, conforme se vê no ID no 13573585. Acrescente-se que o novo Código de Processo Civil disciplinou inteiramente a matéria versada na Portaria Conjunta no 73/2010. Brasília, DF, em 03 de fevereiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator